Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713607-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNUS CARLOS REIMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a gratuidade da justiça. Em despacho de ID 25521780, determinei a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sob pena de deserção. Pela petição de ID 25811888, o agravante apresenta a guia e o comprovante de pagamento do preparo. Infere-se, contudo, que a guia não corresponde ao comprovante de pagamento, não sendo possível relacioná-los a este processo. Desse modo, deve o agravante sanar o vício em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC. Intime-se. Transcorrido o prazo sem resposta, será aplicada a pena de deserção. Brasília, 21 de maio de 2021 10:59:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator